Tribunal: TJDFT
Processo: 0708505-73.2024.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708505-73.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: VICAR COMERCIO DE VEICULOS - EIRELI - ME DESPACHO 1. Ciente quanto à petição de ID no 67400493, págs. 1-3. Por ora, nada a prover. O recurso já está incluído em pauta de julgamento, o que afasta a alegação de urgência. 2. Mantenha-se na 2a Sessão Ordinária Virtual (ID no 67200496). 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 18 de dezembro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO